Tribunal: TJMT
Processo: 0004112-50.2019.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004112-50.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BIANCA CAROLINE RIBEIRO COSTA (VÍTIMA), LUCAS GABRIEL LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA (VÍTIMA), LOUREMBERG LIMA DA SILVA - CPF: 007.904.201-55 (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DOIS DELITOS DE ROUBO SIMPLES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA FUNDADA EM PROVAS ILÍCITAS –
TESE DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP – INOCORRÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO INVALIDA O ATO – PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO: A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
– INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DE UMA DAS VÍTIMAS E PELOS TESTEMUNHOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
As disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal a respeito do reconhecimento de pessoas e coisas constituem uma recomendação legal, e não uma exigência insuperável, de forma que sua inobservância não enseja a invalidade do reconhecimento operado de outras formas, como na hipótese, onde o apelante foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas na delegacia de polícia, mas sem que fossem colocadas outras pessoas ao seu lado, como recomenda o art. 226, inciso II, do CPP.

II.
Não há margem para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre
in casu
, uma vez que o depoimento judicial de uma das vítimas, somado aos testemunhos dos policiais militares ouvidos em juízo, firmes e coerentes entre si, confirmam indubitavelmente o reconhecimento pessoal do apelante pelas vítimas na fase policial, e compõem, assim, um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar a responsabilidade do réu pelos dois delitos de roubo descritos na exordial acusatória.

III.
Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LOUREMBERG LIMA DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LOUREMBERG LIMA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 4112-50.2019.8.11.0006 – código 250048, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 157,
caput,
do Código Penal
, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, do mesmo
códex
,
à pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fatos.

Nas razões recursais de ID 19032989 e ID 19032990, o apelante suscita preliminarmente a
nulidade da sentença condenatória
,
argumentando nesse desiderato que o édito judicial se fundamenta em provas ilícitas, consistentes nos reconhecimentos realizados pelas vítimas na Delegacia de Polícia, sem observância
ao procedimento disciplinado no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a
absolvição
por ambos os delitos de roubo, com fundamento no brocardo jurídico
in dubio pro reo,
alegando a insuficiência do conjunto probatório para comprovar a autoria criminosa. Secundariamente, pede a
absolvição
ao menos em relação ao delito perpetrado contra a vítima
Bianca Caroline Ribeiro Costa,
com o consequente reajuste da sanção definitiva, uma vez que essa vítima não foi ouvida na fase judicial.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 19032991 e ID 19032992,
rechaçando as teses aventadas pelo apelante e pedindo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou no parecer de ID 21273499 pelo conhecimento do recurso, pela
rejeição da preliminar
de nulidade e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA FUNDADA EM PROVAS ILÍCITAS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto por
LOUREMBERG LIMA DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consoante relatado, o apelante almeja o reconhecimento da nulidade da r. sentença condenatória, em razão da suposta ilicitude das provas que fundamentam o édito judicial, argumentando que o reconhecimento pessoal do acusado pelas vítimas
Lucas Gabriel Lopes dos Santos Oliveira
e
Bianca Caroline Ribeiro Costa
, na fase policial, não foi realizado na forma determinada pelo
art. 226 do Código de Processo Penal.

Examinando os autos, denota-se que as vítimas dos delitos patrimoniais efetuaram o reconhecimento
pessoal
do suspeito na delegacia de polícia, após descreverem suas características físicas, no entanto, verifica-se que, de fato,
LOUREMBERG
não foi colocado ao lado de outras pessoas para ser reconhecido, conforme orienta o art. 226, inciso II, do CPP, de modo que estava sozinho no momento em que foi apresentado às vítimas para identificação.

Não obstante isso, é ponto pacífico na jurisprudência pátria que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal constituem uma
recomendação legal
, e não uma exigência insuperável, de forma que sua inobservância não enseja a invalidade do reconhecimento operado de outras formas.

Tanto é que a própria dicção legal do artigo 226, inciso II, do CPP preconiza que “
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender,
será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança,
convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la”.

Sobre a temática, inclusive, assentou o c. Superior Tribunal de Justiça que “
as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato”
(STJ - HC 339.820/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 16/03/2016) – Destaquei.

Portanto, ao contrário do sustentado pela Defesa, entendo que o reconhecimento pessoal do apelante pelas vítimas, na fase policial, tal como realizado,
é válido e
constitui elemento de convicção idôneo,
podendo ser valorado pelo julgador como prova da autoria delitiva em conjunto com outros elementos probatórios que o reforcem.

Destarte, não prospera o argumento de que a r. sentença combatida está fundamentada em provas ilícitas, razão pela qual
rejeito
a preliminar de nulidade invocada pela defesa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão suscitada preliminarmente, colhe-se da incoativa ministerial que no dia 09 de maio de 2019, por volta das 20h, na Rua dos Conselheiros, próximo ao estabelecimento comercial Brasil Química, na Vila Mariana, na comarca de Cáceres/MT, o ora apelante
LOUREMBERG LIMA DA SILVA,
mediante grave ameaça,

subtraiu
para si um aparelho celular Samsung Galaxy J6, cor preto, pertencente à vítima
Lucas Gabriel Lopes dos Santos Oliveira
.
(
Fato 01
)

Narra ainda a denúncia que nessa mesma data, por volta das 21h20min, na Avenida Sete de Setembro, próximo à empresa Seeg, no centro do município de Cáceres/MT,
LOUREMBERG LIMA DA SILVA,
mediante grave ameaça,

subtraiu

para si um aparelho celular Samsung Galaxy J5, cor preto, pertencente à vítima
Bianca Caroline Ribeiro Costa
.
(
Fato 02
)

De acordo com o
Parquet
,
LOUREMBERG
transitava pela cidade Cáceres/MT em uma motocicleta, quando avistou a vítima
Lucas Gabriel Lopes dos Santos Oliveira
conduzindo uma bicicleta em via pública e decidiu assalta-lo. Nestas condições, o increpado abordou o ofendido e anunciou o roubo, simulando portar uma arma de fogo embaixo da camiseta, então apossou-se do aparelho celular daquele e evadiu-se do local.

Na sequência, utilizando-se do mesmo
modus operandi
,
LOUREMBERG
se deslocou até a Avenida Sete de Setembro e abordou a vítima
Bianca Caroline Ribeiro Costa,
anunciou o assalto simulando o porte de uma arma de fogo e exigiu que a ofendida entregasse seu aparelho celular, empreendendo fuga em seguida.

Sucedeu que, após a comunicação dos fatos à Polícia Militar, os agentes públicos empreenderam diligências que resultaram na identificação e localização do suspeito, culminando na prisão em flagrante de
LOUREMBERG
naquela mesma noite.

Por estes fatos,
LOUREMBERG LIMA DA SILVA
foi processado e condenado como incurso no art. 157,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, do mesmo
códex
.

I.

Da absolvição por insuficiência de provas da autoria

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, dessume-se da análise dos autos que o arcabouço probatório é firme e seguro em comprovar a
autoria
dos crimes de roubo perpetrados em face das vítimas
Lucas Gabriel Lopes dos Santos Oliveira
e
Bianca Caroline Ribeiro Costa.

Sob o crivo do contraditório judicial, o ofendido

Lucas Gabriel Lopes dos Santos Oliveira

narrou novamente a dinâmica da ação criminosa e
confirmou que reconheceu pessoalmente o acusado

LOUREMBERG LIMA DA SILVA
na fase extrajudicial, consoante se infere do Termo de Reconhecimento de ID 19032961 - Pág. 5.

Na oportunidade, o ofendido pontuou que não foi possível visualizar o rosto do agente no momento da ação criminosa, porque
LOUREMBERG
utilizava um capacete com a viseira escura e fechada. Apesar disso, destacou que foi possível reconhecê-lo como autor do delito, com absoluta certeza, em razão da sua compleição física, seu tom de pele, sua altura, da bermuda que vestia no momento do crime e também através da motocicleta e do capacete utilizados na empreitada ilícita, esclarecendo que durante o reconhecimento o suspeito foi apresentado com e sem o capacete. (Relatório de Mídias de ID 19032995.)

Destarte, a despeito da negativa de autoria sustentada veemente por
LOUREMBERG
em ambas as etapas da persecução penal, tenho que o depoimento firme e coerente do ofendido
Lucas Gabriel Lopes dos Santos Oliveira
em juízo, confirmando o reconhecimento pessoal do acusado na Delegacia de Polícia, constitui prova segura da autoria delitiva e não pode ser desprestigiado tão somente com base na negativa do acusado.

Imperativo destacar, nesse diapasão, que consoante reiterado entendimento jurisprudencial, nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório.

Nesse sentido, confira-se o aresto abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017) – Destaquei.

Lado outro, com relação ao crime de roubo praticado contra a vítima
Bianca Caroline Ribeiro Costa
,
muito embora ela não tenha sido ouvida em juízo para confirmar as declarações prestadas em sede policial, verifica-se que os policiais militares
Luiz Damião da Silva Campos
e
Silvano Aparecido de Oliveira Cruz
foram uníssonos em relatar perante a d. autoridade judiciária singular que na noite dos fatos estavam em rondas de rotina quando se depararam com a vítima
Bianca

em via pública, instante em que ela solicitou o auxílio da equipe policial, noticiando que havia sido abordada por um indivíduo que subtraiu seu aparelho celular, aparentando estar em posse de uma arma de fogo.

De acordo com os relatos coerentes e harmônicos dos referidos agentes públicos, a vítima
Bianca

descreveu as características físicas e as vestimentas usadas pelo autor do roubo, e com essas informações a equipe policial passou a efetuar rondas em busca do suspeito, até que encontraram
LOUREMBERG
em via pública,

sentado num ponto de venda de lanches, e resolveram abordá-lo porque ele apresentava exatamente as características descritas por
Bianca.

Realizada a abordagem, os policiais fotografaram o suspeito e encaminharam a fotografia ao policial que estava em companhia da vítima
Bianca
, e no mesmo átimo ela reconheceu
LOUREMBERG
como autor do delito, diante do que ele foi conduzido à delegacia de polícia, onde o ofendido
Lucas
já havia chegado para registrar a ocorrência, e então o increpado foi
reconhecido pessoalmente
pelas vítimas
Lucas
e
Bianca
. (Relatório de Mídias de ID 19032995.)

Corroborando os testemunhos dos policiais militares, denota-se que o ofendido
Lucas Gabriel Lopes dos Santos Oliveira
confirmou em juízo que a vítima
Bianca
reconheceu
LOUREMBERG
como autor do delito praticado contra ela
.

Nesta conjuntura, tenho que os testemunhos dos policiais militares
ouvidos em juízo,

somados ao depoimento judicial do ofendido
Lucas Gabriel Lopes dos Santos Oliveira
, confirmam de forma insofismável que
LOUREMBERG
é o autor de ambos os delitos de roubo narrados na preambular acusatória.

Aliás, q
uanto à idoneidade dos testemunhos de policiais militares como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E conquanto a Defesa tente desqualificar o testemunho do policial militar
Luiz Damião da Silva Campos,
pelo simples fato do agente ter mencionado em juízo que o réu o acusa injustamente de tê-lo agredido no momento da abordagem policial, o que obstou temporariamente sua promoção na carreira policial, em virtude de estar respondendo a processo administrativo para apuração desse fato, tenho por certo que tal circunstância não contamina a coerente narrativa fática apresentada pelo nominado policial em ambas as fases da persecução penal, mormente porque seu relato é inteiramente coerente e harmônico com o testemunho do policial militar
Silvano Aparecido de Oliveira Cruz.

Neste cenário, embora as
res furtivae
não tenham sido localizadas e recuperadas, é certo que o depoimento da vítima
Lucas Gabriel Lopes dos Santos Oliveira
e a prova testemunhal colhida em juízo, firmes e congruentes entre si, compõem um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar
a responsabilidade de
LOUREMBERG LIMA DA SILVA
pela prática dos dois delitos de roubo descritos na inicial acusatória.

Mantenho
, pois, intacto
o veredicto condenatório.

E por corolário lógico da preservação da condenação do apelante por ambos os delitos de roubo imputados na exordial, é inviável cogitar o afastamento da continuidade delitiva, a readequação da pena e a alteração do regime prisional inicial, pleiteados como
consequência de eventual absolvição
quanto ao crime perpetrado contra a vítima
Bianca Caroline Ribeiro Costa
.

II.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião exarada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LOUREMBERG LIMA DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020